Tribunal: TJES
Processo: 5003549-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003549-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003549-02.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos em razão do v. Acórdão (documento id 1537997) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformando a Decisão parcial de mérito, julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação revisional e, consequentemente, considerar a ilegalidade das taxas mensais e anuais fixadas no contrato realizado entre as partes.

Nas razões recursais (documento id 17233852) a Instituição Financeira alega omissões no julgado, sobretudo acerca da média de mercado para empréstimos pessoais não consignados.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 18 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adito ao voto do e.Relator e rejeito os aclaratórios. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003549-02.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Entende a Instituição Embargante que o v. acórdão padece de omissões, sobretudo acerca da média de juros de mercado para empréstimos pessoais não consignados.

O art. 1.022 do CPC/2015 [art. 535 do CPC/1973] estabelece limites estreitos e rígidos para o cabimento dos aclaratórios, os quais se destinam apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existente no julgado e, em situações excepcionais, assume feição infringente.

Ao exame do v. acórdão embargado, constata-se inexistir obscuridade, contradição, omissão e/ou, até mesmo, erro material que justifique(m) o acolhimento dos aclaratórios.

No caso que ora se analisa, foi dada fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, descrevendo o acórdão embargado, pormenorizadamente, por quais motivos se reconheceu a necessidade de reforma da Decisão parcial de mérito, restando consignado “
que a taxa de juros remuneratórios fixadas nos contratos celebrados entre as partes – 04 Contratos [documentos ID's 1388912 e 1388913] alcançou o patamar de 22% (vinte e dois por cento) ao mês e 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento) ao ano, nos meses de maio, agosto e setembro de 2016
”.

Nesse contexto, houve pronunciamento específico e suficiente para embasar a conclusão adotada pelo órgão Colegiado, restando consignado que devem ser apurados em liquidação de sentença
(i)
as taxas mensais e anuais de cada contrato;
(ii)
o valor pago a maior pelo Agravante;
(iii)
o valor a ser devolvido e/ou compensado em caso de pagamento a menor feito pelo Agravante.

Destarte, ante a inexistência de
“omissões”
para serem sanadas – mas, sim, mero inconformismo da Embargante com a conclusão do julgado –, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que “
não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição
”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1791124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

DO EXPOSTO
, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003549-02.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2.
Sem omissão no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.